Tribunal: TJES
Processo: 5003575-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003575-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT.
AGRAVADO: AGATHA SILVA DE ANDRADE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5003575-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT.

AGRAVAD
A
:
AGATHA SILVA DE ANDRADE

J
U
ÍZA
: DR
A
.
G
RACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
a
gravo
de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,

interpost
o
p
or

FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT

em
face

de

decisão
proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ALEGRE/ES na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 5000308-77.2022.8.08.0002) ajuizada em face de AGATHA SILVA DE ANDRADE, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma,
fazer jus ao deferimento da benesse, por encontrar-se em difícil situação
f
inanceira
, sem condições de arcar com as custas processuais,
vide b
alanço
p
atrimonial/
c
ontábil
juntado na demanda originária.

Neste viés, pleite
ou o recebimento da irresignação no duplo efeito e, no mérito,
o
deferimento d
o benefício da gratuidade da justiça.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Como é
cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles
que comprovarem
a
insuficiência de recursos

para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
”(
STJ
; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2014, DJe 14⁄11⁄2014).

Tal ilação é corroborada pela interpretação a
contrario sensu
do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de
pessoa jurídica, inexist
iria
presunção relativa de veracidade
da declaração de hipossuficiência formulada
, exigindo-se a
efetiva
comprovação da necessidade,
in verbis
:

Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3º). 3.
O eg. Tribunal a quo não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita, sob o entendimento de que não foram evidenciados os motivos configuradores da hipossuficiência. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, tem-se que a pretensão de alterar tal entendimento, a fim de reconhecer a hipossuficiência dos agravantes, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4.
Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (
STJ
; AgInt no AREsp 1983350/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022)

Na hipótese, apesar de afirmar-
se
hipossuficiente,
a

pessoa jurídica
agravante não comprovou a ausência de condições financeiras
para
demandar em Juízo,
não se revelando suficiente a
mera
afirmação de
encontrar-se em dificuldades financeiras
,
sendo, ademais, irrelevante
a alegação de possuir outras demandas ajuizadas em face de e
x-
alunos,
circunstância que impõe a manutenção do comando
decisório recorrido.

Melhor sorte não lhe assiste ao
fundamentar seu pedido
na documentação acostada na demanda originária, sobretudo
no balanço patrimonial
(
Id. 13044306
)
e
na declaração
contábil
(Id.
13044317
)
,
ambos datados de 31.12.2020
, na medida em que, conforme bem observado pela magistrada
a quo
, l
imitam-se
a indicar balanço negativo
referente a exercícios pretéritos
,
sem
traduzir
a situação econômica atual da Instituição de Ensino,
afastando a
impossibilidade de adimplemento das custas processuais.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

I.

O
artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II.
C
onforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
reproduzida na
S
úmula nº 481, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato,
a
mera alegação
formulada pela
postulante,
ainda que esta se encontre
em processo de liquidação extrajudicial.

III.
Na hipótese, apesar de a agravante afirmar ser hipossuficiente, não apresentou prova apta a corroborar a alegada ausência de condições financeiras de demandar em Juízo, circunstância que impõe a manutenção do comando decisório recorrido.

IV.
Recurso c
onhecido e
não provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.